Tribunal: TJMT
Processo: 1021865-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021865-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), OTACILIO OVIDIO DA GUIA E SILVA - CPF: 706.328.041-49 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), OTACILIO OVIDIO DA GUIA E SILVA - CPF: 706.328.041-49 (ASSISTENTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reativação de conta corrente e indenização por danos morais decorrentes de encerramento unilateral, sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é legítimo o encerramento unilateral da conta corrente bancária sem comunicação prévia e motivada ao titular; e

(
ii
) se tal conduta configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais

III. Razões de decidir

3. A ausência de comunicação prévia e motivada ao correntista sobre o encerramento da conta corrente viola a Resolução CMN no 4.753/2019, art. 5o, I, e configura falha na prestação do serviço bancário
.

4. A omissão da instituição financeira em notificar previamente o consumidor sobre o encerramento da conta corrente viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço
.

5. A falha no cumprimento do dever contratual causou ao consumidor constrangimento e insegurança jurídica, revelando abalo à esfera extrapatrimonial.

6.
O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e as funções reparatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

7
. Os critérios de correção monetária e juros moratórios estão em conformidade com os parâmetros legais, não havendo vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. O encerramento unilateral de conta corrente sem prévia e motivada comunicação ao titular configura falha na prestação do serviço.

2. A falha na prestação do serviço bancário enseja reparação por danos morais, quando compromete a confiança contratual e expõe o consumidor a insegurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CMN no 4.753/2019, art. 5o, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1016973-38.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025; TJMT, Apelação Cível no 1045620-72.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo Banco Itaú Bank S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que,
na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizado

por Otacílio Ovídio da Guia e Silva
, julgou
procedente
o
s
pedido
s

de reativação da conta bancária e a condenação do apelante em danos morais (R$ 10.000,00) além das

custas, despesas processuais e honorários advocatício fixados em 1
5
% sobre o valor
atualizado da
condenação
, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC
(
id
.
298466940
).

A sentença determinou a reativação da conta corrente de titularidade do autor, bem como a continuidade da emissão dos boletos referentes ao contrato de financiamento imobiliário mantido entre as partes, enquanto perdurar a relação contratual. Reconheceu-se, ainda, a ilicitude do encerramento unilateral da conta, realizado sem notificação prévia e sem justificativa plausível, o que configurou falha na prestação do serviço bancário
.

Nas razões recursais,
o
apelante alega que o encerramento da conta corrente ocorreu em conformidade com a legalidade, sem que tenha praticado qualquer conduta abusiva ou violado normas do
CDC
. Sustenta que os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento, razão pela qual não há que se falar em dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização. Por fim, pleiteia a revisão dos critérios de atualização monetária adotados na sentença
.

(id.
298466942
).

O
apelad
o

apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
e
a majoração dos honorários de sucumbência
(id.
298466946
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à legalidade do encerramento unilateral da conta corrente do autor pelo Banco
Itaubank
S.A., sob a alegação genérica de “desinteresse comercial”. Cliente da instituição desde 2001, o autor utilizava regularmente a conta para diversas finalidades, inclusive para o pagamento de financiamento imobiliário. Em março de 2024, foi surpreendido com a suspensão das operações bancárias e, posteriormente, informado do encerramento da conta, sem qualquer notificação formal ou justificativa específica

(id.
298466903
)
.

O apelante
afirmou ter encerrado a conta com base em cláusulas contratuais e normas do Banco Central do Brasil, mas não produziu prova da comunicação formal prévia, exigida pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional. Além disso, deixou de indicar qualquer justificativa concreta para a rescisão, recorrendo apenas ao argumento genérico de
“
desinteresse comercial
”
, que não encontra respaldo jurídico suficiente.

Embora seja certo que as instituições financeiras detêm liberdade para gerir sua carteira de clientes e rescindir contratos, essa liberdade não é absoluta. Deve-se submeter aos limites que regem as relações de consumo, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de lealdade e informação
.

A Resolução CMN no 4.753/2019, em seu artigo 5o,
inciso I,

expõe
que a intenção de encerrar a conta deve ser comunicada
entre as partes. Cito:

“
Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
Comunicação
entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão
, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(...)”
(destaquei)

A comunicação prévia e motivada é, portanto, exigência normativa expressa, e sua inobservância configura falha na prestação do serviço bancário.

Tal conduta contraria não apenas a regulamentação administrativa, mas também os deveres contratuais derivados da boa-fé objetiva
.
Vejamos o entendimento desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por saques indevidos decorrentes de fraude, ainda que praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno
inerente à atividade bancária.
O encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia notificação ao correntista, configura falha na prestação do serviço.
A retirada de valores de natureza alimentar sem autorização e a ausência de comunicação clara ensejam danos morais indenizáveis. A Lei no 14.905/2024 aplica-se de forma imediata às relações jurídicas em curso, devendo os juros moratórios ser calculados pela Taxa Selic e a correção monetária pelo IPCA. (
TJ-MT
1016973-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes do encerramento unilateral de conta bancária sem prévia e motivada comunicação ao correntista.
2. A suspeita de fraude não exime o dever de comunicação e não justifica, por si só, o encerramento unilateral da conta sem observância das formalidades contratuais e legais. 3. A multa cominatória é medida legítima para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
(...)
(
TJ-MT
1045620-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)
(destaquei)

Assim, a
ausência de
comunicação
prévi
a

a
o consumidor, configura
falha na

prestação de serviço, ensejando, portanto, a indenização por dano moral.

Quanto ao dano moral, sua ocorrência decorre diretamente da conduta ilícita do fornecedor, que, ao encerrar a conta bancária sem respeitar as garantias legais e contratuais mínimas, colocou o consumidor em situação de insegurança jurídica e financeira, comprometendo sua dignidade e previsibilidade contratual.

O caso se enquadra, assim, como típico de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, justificando a responsabilização civil do fornecedo
r
.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem a título de compensação por danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades punitiva, reparatória e pedagógica da indenização civil.

No que tange à atualização monetária e aos juros moratórios, verifica-se que a sentença seguiu corretamente os critérios legais,

não havendo qualquer vício nesse ponto
.

Face

a
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários em 2%, totalizando 17%, nos termos do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025